Tribunal: CARF
Processo: 13026.000958/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13026.000958/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HONORINO ADELINO BORTOLOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 45/48), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$10,96 para saldo
de imposto a pagar de R$4.971,96.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelos dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13026.000958/2008-10
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000958/2008-10

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação às fls. 2/12 dos autos,
na qual ele alegou a inclusão indevida dos dependentes, requerendo a exclusão deles e de suas
despesas.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 51/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabível os lançamentos relativos as parcelas dos rendimentos percebidos por
dependentes, assim considerados na declaração de ajuste do impugnante, cujo valor foi
omitido.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A retificação da declaração de ajuste somente poderá ser admitida antes do início de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/10/2010 (fl. 57), o contribuinte, em
4/11/2010 (fl. 58), apresentou recurso voluntário, às fls. 58/73, onde alega, em apertado resumo,
que seria indevido o procedimento levado a efeito pela notificação de tributar em conjunto os
rendimentos do contribuinte com os do cônjuge e os de sua filha. Requer a exclusão dos
dependentes e das despesas com instrução, relativas a um dos dependentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento e na decisão recorrida, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que, no exercício de 2007, era de R$1.516,32.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte.
Apurado que o dependente informado auferiu rendimentos que não foram
declarados, o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000958/2008-10

Uma vez que o contribuinte indicou seu cônjuge e sua filha como dependentes na
declaração de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.516,32, bem como
das despesas com instrução da filha - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos
recebidos pelos dependentes.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
No tocante ao pleito para retificação da declaração para exclusão dessas
dependentes e de despesas com instrução de uma delas, como consignado na decisão recorrida,
só poderia ser acatado antes de iniciado o procedimento fiscal, a teor do artigo 147, §1o, do
Código Tributário Nacional. Uma vez intimado da NL, o contribuinte já não poderia solicitar
retificação vinculada à infração apurada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital